Tribunal: TJES
Processo: 5006148-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006148-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCELO NERY SACRAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006148-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADOS: MARCELO NERY SACRAMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas condicionou a transferência do bem para comarca diversa ao transcurso do prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de impor ao credor fiduciário a obrigação de manter o veículo apreendido na comarca de origem até o término do prazo para pagamento; e (ii) a legalidade da fixação de multa pelo descumprimento dessa determinação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária, não estabelece obrigação legal de que o veículo apreendido seja mantido nos limites da comarca de origem, restringindo-se a prever os requisitos para a concessão da medida liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

4. A imposição de permanência do veículo na comarca até o término do prazo para pagamento extrapola os limites da lei e frustra a finalidade da medida liminar de busca e apreensão, que consiste na remoção e posse plena do bem pelo credor fiduciário após o inadimplemento.

5. A fixação de multa para o caso de descumprimento de uma obrigação sem previsão legal específica configura violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma que, na ausência de previsão legal, não cabe limitar o exercício da posse do credor fiduciário com restrições de permanência do veículo na comarca ou penalidades pelo descumprimento desta condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de previsão no Decreto-Lei nº 911/69 impede a imposição de limitação territorial para a permanência do veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

2. Não é possível a fixação de multa processual com base em obrigação não prevista em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.08.2019;
TJES, AI 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019;
TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida no que concerne à determinação de manutenção do veículo objeto da lide na comarca de origem e, via de consequência, afastar a multa arbitrada.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de
MARCELO NERY SACRAMENTO
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, mas impediu a transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8311044), o agravante sustenta que o impedimento de remoção do bem causa enormes prejuízos, pois é obrigado a suportar as despesas decorrentes da guarda do veículo na comarca, mesmo já tendo ocorrido a consolidação da propriedade. O agravante também questionou o valor arbitrado a título de multa, aduzindo, em síntese, que o montante fixado não teria atendido aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Diante do aludido fundamento, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma parcial da decisão objurgada.

Por meio da decisão de ID 8350329, deferi o efeito suspensivo
“para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne à astreinte fixada, por ser defeso impor ônus de permanência de veículo na comarca
”.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10146459.

De início, rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento da agravada de contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária. Em razão do não pagamento das parcelas, o agravante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, é suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

O juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório, contudo, estabeleceu que o requerente não poderia transferir o veículo objeto da lide para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foi em face do aludido excerto do comando decisório que se insurgiu o autor, nos termos relatados.

À vista disso, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem até transcurso do prazo para pagamento.

Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca.

Desta feita, à míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca e, consequentemente, fixar multa por eventual descumprimento
, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2.
Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos
. 3.
Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes
. 2.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida no que concerne à determinação de manutenção do veículo objeto da lide na comarca de origem e, via de consequência, afastar a multa arbitrada.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 16:08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54322519112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.